Tribunal: TJSP
Processo: 1501072-33.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Pretensão de aguardar o julgamento do apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Autoria e materialidade do crime amplamente comprovadas. Confissão judicial em harmonia com o relato do policial militar responsável pela apreensão das drogas. Condenação mantida. Penas que comportam redução. Básicas no piso, e não acrescidas de um quinto, e, na fase seguinte, aumento de um

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Pretensão de aguardar o julgamento do apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Autoria e materialidade do crime amplamente comprovadas. Confissão judicial em harmonia com o relato do policial militar responsável pela apreensão das drogas. Condenação mantida. Penas que comportam redução. Básicas no piso, e não acrescidas de um quinto, e, na fase seguinte, aumento de um sexto diante da compensação parcial da agravante da dupla reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Regime fechado necessário. Apelo parcialmente provido para redução das penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501072-33.2019.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante JOÃO PAULO
GARCIA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do apelante a 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, em regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
de unidade mínima.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501072-33.2019.8.26.0599 -Voto no 37487
2
VOTO No 37.487 (RL) – Digital
Apelação criminal no 1501072-33.2019.8.26.0599 Piracicaba
Apelante: JOÃO PAULO GARCIA SANTOS
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
Pretensão
de
aguardar o julgamento do apelo em liberdade.
Inadmissibilidade. Autoria e materialidade do crime
amplamente comprovadas. Confissão judicial em
harmonia com o relato do policial militar responsável
pela apreensão das drogas. Condenação mantida.
Penas que comportam redução. Básicas no piso, e
não acrescidas de um quinto, e, na fase seguinte,
aumento de um sexto diante da compensação parcial
da agravante da dupla reincidência com a atenuante
da
confissão
espontânea.
Regime
fechado
necessário. Apelo parcialmente provido para redução
das penas.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por JOÃO
PAULO GARCIA SANTOS de sentença que o condenou, como incurso no artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06, às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em
regime fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, de valor unitário mínimo,
postulando, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a
absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução das
básicas, a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante
da confissão e a mitigação do regime prisional.
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 159/164).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501072-33.2019.8.26.0599 -Voto no 37487
3
Consta da denúncia que, no dia 9 de julho de
2019, por volta das 13 horas, na Avenida Miguel Caparrós n° 432, na cidade de
Piracicaba, o acusado trazia consigo, para fim de entrega ao consumo de
terceiros, 12 invólucros de plástico contendo a substância entorpecente cocaína,
em pó, com peso bruto aproximado de 6,1g, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
Inicialmente, cumpre destacar que a pretensão
do réu de aguardar em liberdade o desfecho da apelação deveria ter sido
deduzida em sede de habeas corpus e está prejudicada diante do julgamento do
recurso.
Feitas tais observações, verifica-se que o apelo
comporta parcial provimento, para a redução das penas, mas a absolvição
pretendida pelo acusado é inviável.
Com efeito, a prova da materialidade do crime
de tráfico de drogas está estampada nos laudos de constatação provisória e de
exame químico toxicológico de fls. 13 e 73/75, os quais atestaram tratar-se de
cocaína a substância apreendida, conforme noticiam o boletim de ocorrência de
fls. 07/08 e o auto de exibição e apreensão de fls. 09.
A autoria é igualmente incontestável, tendo em
vista que o próprio acusado admitiu a traficância (fls. 112/118 - mídia no sistema
SAJ).
Além disso, a confissão está em harmonia com
o depoimento do policial militar Gleverson Carlos Smaniotto de Almeida, que
narrou ter visto o acusado em conhecido ponto de venda de drogas e que ele
correu ao avistar a viatura. Disse que o réu foi abordado e que localizaram, em
suas vestes, doze porções de cocaína e a quantia de R$ 140,00, em notas de
vinte reais. Contou que o acusado admitiu a traficância (fls. 112/118 - mídia no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501072-33.2019.8.26.0599 -Voto no 37487
4
sistema SAJ).
Vale destacar que o depoimento do policial
merece credibilidade quando coeso acerca da dinâmica delitiva, anotando-se que
se trata de agente público que goza da presunção de idoneidade no exercício da
função e, por isso, a sua declaração deve ser acolhida sem reservas,
especialmente se não se demonstrou interesse concreto da sua parte na
incriminação de pessoa inocente.
A
respeito
do
assunto
é
iterativa
a
jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou
inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional” (RT 752/589).
Assim, a confissão judicial, o depoimento do
policial militar, as circunstâncias da abordagem, em conhecido ponto de venda de
drogas, assim como a quantidade de entorpecente apreendida (12 invólucros de
plástico contendo a substância entorpecente cocaína, em pó, com peso bruto
aproximado de 6,1g), autorizam a conclusão de que a substância era destinada
ao comércio clandestino, restando inviabilizada, por isso, a absolvição por
insuficiência probatória.
Passa-se, então, à análise das penas.
As básicas foram acrescidas de um quinto,
“pois o réu registra diversos antecedentes na Vara da Infância (fls. 29), o que demonstra
que se dedicava à atividade ilícita, e comercializava cocaína, droga apta a causar o vício
rapidamente e de forma devastadora para a saúde do indivíduo” (fls. 117). Ocorre,
contudo, que “atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a
elevação da pena-base, tampouco podem ser utilizados para caracterizar personalidade
voltada para a pratica de crimes ou má conduta social” (STJ, HC 499.987/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe
04/06/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501072-33.2019.8.26.0599 -Voto no 37487
5
Ademais, embora a natureza do entorpecente
seja elemento idôneo para exasperar as penas-base, a quantidade apreendida
(5,7g de cocaína) não se mostra significativa a denotar maior reprovabilidade na
conduta do agente, razão pela qual as básicas devem ser fixadas no piso, ou
seja, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, de valor unitário
mínimo.
Na fase seguinte, deve ser mantido o aumento
de um sexto diante da compensação parcial da atenuante da confissão com a
agravante
da
dupla
reincidência
(fls.
65/66

Processos
n.o
0007749-20.2016.8.26.0451 e n.o 3000927-66.2013.8.26.0451), totalizando,
definitivamente, cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três
dias-multa, de unidade mínima.
Nesse sentido é a posição majoritária do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência
desta Corte Superior entende que não é permitida a compensação integral entre a confissão
e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e/ou numerosa, por evidenciar
maior reprovabilidade da conduta (HC 367.753/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 10/11/2016).2. Decisão agravada mantida por
seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 342.551/SC,
Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, julgado em 07.03.2017, DJe 13.03.2017).
O redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de
Drogas, foi devidamente rechaçado por conta da reincidência do apelante (fls.
65/66).
O regime prisional foi fixado corretamente pela
sentença para o inicial fechado, de acordo com a Lei no 11.464/07, e é
imodificável, sendo o mais adequado à hipótese em foco para a reprovação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501072-33.2019.8.26.0599 -Voto no 37487
6
prevenção do crime, notadamente diante das condenações anteriores do
acusado.
Ressalte-se que “não há bis in idem quando a
reincidência é empregada como fundamento para a dosimetria da pena, a fixação do regime
prisional e a análise da substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos,
porquanto tais institutos são regidos por regramentos distintos. A reincidência é elemento
apto a lastrear a fixação de regime mais gravoso, do mesmo modo que também pode operar
como óbice à substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos” (STJ,
AgRg no AREsp 1358292/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas do apelante a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, em regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, de
unidade mínima.
TRISTÃO RIBEIRO

Relator
(assinado eletronicamente)